Tribunal: TJBA
Processo: 8025308-52.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025308-52.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA MELLO, BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNO NOVA SILVA, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COTAS DO FUNDO REALIZADA EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. POSSÍVEL DANO AO ERÁRIO CONSTATADO ATRAVÉS DE SINDICÂNCIAS INTERNAS E CORROBORADO POR PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO SUBJETIVO. ART. 1º, §2º, DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE EXISTÊNCIA DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO. DECRETAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO À LUZ DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PARA A APURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Da análise dos autos, emerge do processo de origem que, contrariando, em tese, o disposto no art. 10 da Lei 8929/92, a parte recorrente teria se beneficiado de operação de aquisição de cotas do fundo realizada em desacordo com as normas legais que regem os regimes próprios de previdência, conforme a Resolução CMN n. 3922/2010, na medida em que havia expressa censura para investimentos em fundos como o Sculptor.

2. A leitura do dispositivo normativo constante do art. 10, da Lei 8.429/1992 permite concluir que os elementos nucleares da hipótese de incidência, vale dizer, o aspecto material da regra matriz é caracterizado pela prática consubstanciada em ato de disposição de bens públicos de forma a promover prejuízo ao erário. Outrossim, não é demais lembrar que, para a consumação do ato ilícito capaz de configurar o comportamento de improbidade administrativa, o ponto fulcral a ser considerado deve ser o dano ao patrimônio público.

3. Importante lembrar que a Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF) como importante mecanismo de proteção da coisa pública para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, na medida em que estabelece categóricas diretrizes principiológicas que servem de fundamento axiológico e vetor para a elaboração do código de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), a qual, além de coibir o enriquecimento ilícito (art. 9º) e a ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,

igualmente censura os atos que causam dano ao Erário (art. 10).

4. Nesse sentido, o RELATÓRIO DE TÉCNICO DE AUDITORIA INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA (ISSM) PROCESSO Nº 16477e18 apresentado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (ID n. 17962721), além de ter constatado investimentos em segmento não previsto na Política de Investimentos 2017 (ID n. 17962721, págs. 09/11), também verificou a inobservância das condições segurança, rentabilidade, solvência e liquidez, bem como de proteção e prudência financeira e dos princípios da razoabilidade e legalidade, ao tempo em que teria identificado prejuízo acumulado nos exercícios 2017 e 2018 no importe de R$ 4.257.916,16 (ID n. 17962721, pág. 04), sendo que R$ 922.859,59 teria sido amargado sob aplicação direta no FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO (ID n. 17962721, pág. 21).

5. Acontece que, de outro lado, quanto ao elemento subjetivo, partilho do entendimento de que “
O ato de improbidade exige a intenção de o agente obter vantagem indevida, conduta desonesta e má- fé do agente, consistente na ação consciente de praticar o ato
.”. (TJPR - 5ª C.Cível - 0000590-83.2005.8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 12.06.2018). Nessa linha de intelecção, o art. 1º, §2º, da Lei nº 14.230/2021 dispõe que
“Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

6. Nesse sentido, apesar de haver, no caso, indícios de lesão ao erário, esta relatoria entende que, para fins de decretação da medida de indisponibilidade, não restou comprovada a intenção deliberada de obter vantagem em prejuízo do patrimônio público. Isso porque, não se pode desconsiderar que o elemento anímico (vontade e consciência humanas), justamente por estar situado em local inacessível à direta percepção sensorial, deve ser extraído, por isso mesmo, da interpretação concatenada das circunstâncias que precingem a realização das condutas apuradas, razão por que não há como deixar de reconhecer a necessidade de o respectivo elemento subjetivo ser rigorosamente apurado no curso da instrução processual e definitivamente aferido com o aprofundamento da cognição à luz do contraditório e ampla defesa.

7. Portanto, quanto à esfera subjetiva, este julgador entende que não restou devidamente evidenciada a atuação dolosa do fundo, de modo que é forçoso reconhecer a necessidade de reforma da decisão impugnada que determinou a indisponibilidade de ativos do FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO.

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte, para determinar a suspensão da

indisponibilidade dos bens do FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.

8025308-52.2021.8.05.0000
, no qual figura como Agravante
por FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO
e como parte Agravada o
MUNICIPIO DE CAMACARI
e
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR